Tribunal: TJBA
Processo: 8000932-26.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000932-26.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KAYO ALVARES BARBOZA Advogado(s): TATYANA MELLO LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO CONTRADITÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual servidor público estadual – Perito Médico-Legista do Departamento de Polícia Técnica da Bahia – pleiteia remoção para Salvador/BA. 2. O agravante consta na lista oficial de candidatos aptos à remoção (Portaria n.º 0052/2024/DPT, posição 22), foi convocado para audiência de escolha de lotação e preenche os critérios objetivos do Edital DPT/BA n.º 01/2024. 3. A Administração indeferiu o pedido sob alegação de prejuízo ao serviço, sem demonstração concreta da necessidade funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de remoção, baseado em motivação contraditória e genérica, afronta os princípios do art. 37 da CF/1988 e justifica a concessão de tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, exige motivação válida e coerente (CF/1988, art. 37; Lei n.º 9.784/1999, art. 50). 6. A motivação apresentada revela contradições documentadas nos autos: (i) remoção de duas servidoras da mesma unidade um dia antes do indeferimento (Portaria n.º 51477310, de 02/12/2024); (ii) reconhecimento oficial da frustração da expectativa do agravante pela Diretora-Geral do DPT; (iii) previsão de chegada de novos servidores oriundos de concurso; e (iv) abertura de novo edital de remoção (Edital DPT/BA n.º 001/2025) antes do prazo indicado para regularização do quadro. 7. Os agravados não apresentaram contrarrazões, deixando de justificar o tratamento diferenciado dispensado ao agravante. 8. A motivação contraditória viola os princípios da legalidade, motivação e impessoalidade, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais. 9. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (inclusão na lista de aptos, convocação formal, contradição na motivação do indeferimento) e perigo de dano (manutenção em unidade distante, com prejuízos pessoais e profissionais). IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento conhecido e provido. Tutela recursal deferida para determinar que a Administração Pública proceda à imediata remoção do agravante para unidade em Salvador/BA compatível com o processo seletivo, observados sua classificação na Portaria n.º 0052/2024/DPT e os critérios objetivos do Edital DPT/BA n.º 01/2024. Tese de julgamento: "O indeferimento de pedido de remoção de servidor público exige motivação concreta e coerente com os elementos dos autos, sendo nulo o ato que apresenta contradição manifesta entre a justificativa invocada e a conduta administrativa contemporânea." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8052572-73.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 04.12.2023; TJSP, AC 1015947-78.2024.8.26.0053, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, Sexta Câmara de Direito Público, j. 29.10.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8000932-26.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante KAYO ALVARES BARBOZA e Agravado DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DA BAHIA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23